Tribunal: STF
Processo: HC 53237
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Habeas corpus -"prova dos autos que convenceu a instância "a quo" de que o crime era de falso e não de estelionato.
- Denúncia que não era inepta. Autoria material da falsificação não esclarecida nem na instrução criminal. Circunstancia irrelevante ante a patenteada prova da co-autoria.- Defesa dativa que exerceu o "munus" com os elementos de que dispunha no processo. Prejuízo, ademais, não demonstrado."- Pedido indeferido.